Tribunal: TJES
Processo: 5017544-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017544-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RONALDO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO POR REGISTRO DE OCORRÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS ENVOLVENDO TERCEIROS. DESCLASSIFICAÇÃO DESPROPORCIONAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a reintegração de candidato desclassificado em fase de investigação social no Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022. A desclassificação baseou-se em registro de ocorrência policial relativo à apreensão de dois canivetes para uso laboral, já arquivado mediante transação penal, e em fatos relacionados ao envolvimento de um irmão do candidato em atividades criminosas, sem vínculo direto com o agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a desclassificação do candidato, com base nos fatos apontados na investigação social, encontra respaldo na legalidade e na razoabilidade; e
(ii) avaliar se a transação penal e a inexistência de condenação ou ação penal em desfavor do candidato tornam desproporcional a sua exclusão do certame, considerando os princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro de ocorrência policial e o arquivamento do processo mediante transação penal, conforme o art. 76 da Lei nº 9.099/95, não configuram condenação penal, sendo desproporcional basear a exclusão do candidato exclusivamente nesse fato.

A decisão do STF no Tema 1.190 de Repercussão Geral estabelece que a condenação criminal transitada em julgado não impede a posse em cargo público, desde que observadas as particularidades do cargo e princípios como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, o que se aplica, com maior razão, a casos em que não há condenação.

Precedentes do STF (RE 559135/AgR/DF) e do TJES indicam que a eliminação de candidato por inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência, sendo a avaliação da idoneidade moral limitada pela necessidade de proporcionalidade e razoabilidade.

Os fatos apontados na investigação social do candidato, envolvendo objetos para uso laboral e o comportamento de terceiros, não configuram conduta que desabone sua idoneidade ou demonstre incompatibilidade com as atribuições do cargo, conforme reiterados precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação de candidato em concurso público com base em registro de ocorrência policial arquivado mediante transação penal, sem condenação ou indício de prática criminosa, viola os princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência.

A análise de idoneidade moral em investigações sociais de concursos públicos deve observar critérios de razoabilidade, evitando a desclassificação com base em fatos irrelevantes ou desvinculados da conduta do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, LVII; 15, III; Lei nº 9.099/95, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.190 de Repercussão Geral, j. 04.10.2023; STF, RE 559135/AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13.06.2008; TJES, Apelação nº 5006089-86.2023.8.08.0021, Rel. Fabio Brasil Nery, DJ 31.07.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013927-46.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 01.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5027815-10.2023.8.08.0024, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017544-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RONALDO DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, a questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que considerou o Agravado inapto, após a realização da investigação social – Concurso Público para admissão ao curso de formação de Soldado Combatente (QPMP-C) do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital de n.º 01/2022.

Afirma a parte autora, ora Agravado, em síntese, que:
(1)
foi aprovado em todas as etapas anteriores, mas foi desclassificado devido a um Registro de Ocorrência nº 140-00410/2018, relacionado à apreensão de dois canivetes que se encontravam em seu veículo para uso laboral;
(2)
a investigação social destacou o envolvimento do irmão do autor, Michelson da Silva Neris, em atividades criminosas, embora o autor afirme não ter contato com ele;
(3)
o processo criminal relacionado ao incidente foi arquivado definitivamente em 15/04/2021, após o cumprimento de uma transação penal, conforme o Processo nº 0002091-26.2018.8.19.0035, tramitado no Juizado Especial Adjunto Criminal de Natividade/RJ;
(4)
a transação penal não constitui condenação, conforme o art. 76 da Lei 9.099/95, sendo desproporcional e irrazoável sua exclusão do concurso público com base nesses fatos.

De
fato, a desclassificação do candidato devido a registro de ocorrência relacionado à apreensão de dois canivetes, aparentemente, é medida desarrazoada e desproporcional, capaz, por isso, de violar direito constitucional do Agravado.

Não se desconhece o entendimento de que o edital do concurso faz regra entre as partes, entretanto, cumpre mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, recentemente, em 04/10/2023, ao julgar o Tema 1.190, fixou a seguinte Tese de Repercussão Geral:

“A suspensão dos direitos políticos prevista no artigo 15, III, da Constituição Federal (‘condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos’) não impede a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, desde que não incompatível com a infração penal praticada, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (CF, art. 1º, III e IV) e do dever do Estado em proporcionar as condições necessárias para a harmônica integração social do condenado, objetivo principal da execução penal, nos termos do artigo 1º da LEP (Lei nº 7.210/84). O início do efetivo exercício do cargo ficará condicionado ao regime da pena ou à decisão judicial do juízo de execuções, que analisará a compatibilidade de horários.”

Ora, se a Corte Suprema decidiu que, em observância aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, a condenação criminal transitada em julgado não impede a investidura em cargo público após aprovação em concurso, desde que observadas as particularidades do cargo, com muito mais razão se revela discrepante a contraindicação, em concurso, de candidatos na situação narrada.

Inclusive vale mencionar que o STF há muito já havia decidido que a eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência (RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08), sendo que, na hipótese em exame, nem sequer há indicações de que o Agravado responda a inquérito ou ação penal por qualquer motivo, já que, o fato descrito no registro de ocorrência foi objeto de transação penal, não constituindo condenação, conforme o art. 76 da Lei 9.099/95.

Nesse mesmo sentido precedentes deste e. Tribunal (TJES):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO –
FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO
– ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO TEMA 22 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. 2 -
Pontuou a Administração a existência do boletim unificado nº 30673509 narrando, em síntese, que o candidato seria o organizador de um “baile funk” que contava com a presença de menores, drogas e armas. No entanto, o referido documento não imputa ao apelado a prática de ações delituosas. 3 - Cabe aqui registrar que os referidos fatos não produziram nenhuma consequência jurídica, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em seu desfavor
. 4 - Ressaltou a Suprema Corte que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, situação não vislumbrada na hipótese. 5 - Conforme se extrai do documento id. 7538462, oriundo da Diretoria de Inteligência da PM, “não há testemunhas a serem indicadas por esta Diretoria que possam comprovar que o perfil sociográfico do candidato não é compatível com as atribuições do cargo.” 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação nº 5006089-86.2023.8.08.0021, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/Jul/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. SEM DESDOBRAMENTOS NA ESFERA PENAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme antigo precedente do e. STF, a “eliminação de candidato em sede de investigação social por responder a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência” (RE 559135/AgR/DF). 2. É desproporcional e desarrazoada a eliminação de candidato em concurso público na etapa da investigação social quando o motivo da eliminação consiste na declaração, firmada pelo próprio candidato, de uso de substância entorpecente (“maconha”) na adolescência, sobretudo quando não houve repercussão na esfera penal. Precedente do e. TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5013927-46.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão Julgador: 4ª CÂMARA CÍVEL, DJ: 01/Apr/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO –
CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRREPREENSÍVEL E DE IDONEIDADE MORAL INATACÁVEL – BOLETIM UNIFICADO – FATOS APURADOS QUANDO O CANDIDATO ERA MENOR DE IDADE – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO

– CONDUTA SOCIAL NÃO MACULADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 1. Apesar da fase de investigação social do certame não se limitar à apuração de eventuais infrações penais praticadas pelos candidatos, prestando-se, também, à aferição de aspectos relevantes da vida pregressa daqueles, na situação sob exame as circunstâncias apontadas pela autoridade coatora não se revelam suficientes para macular a conduta social do impetrante. 2. Isso porque, os fatos apurados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar ocorreram quando o candidato ainda era menor de idade, assim como, que apesar de sua condução à Delegacia de Polícia Judiciária com sua genitora, nenhum procedimento investigativo foi deflagrado. 3. Diante das mencionadas peculiaridades da situação sob exame, entendo que merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada, tendo em vista que apenas os fatos mencionados pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo não são capazes de macular a conduta social do impetrante perante a sociedade. 4. Recurso conhecido e desprovido. Reexame prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5027815-10.2023.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão Julgador: 3ª CÂMARA CÍVEL, DJ: 05/Sep/2024).

Destarte, se não é possível vislumbrar, na cognição superficial ora exercida, os requisitos do
fumus boni iuris
e nem tampouco o
periculum in mora
em sede recursal, de rigor a manutenção da decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.